Tribunal: TJDFT
Processo: 0739396-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0739396-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIRLENA SATIL MENDONCA AGRAVADO: FRANCISCO LUCIANO FREIRE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente Cirlena Satil Mendonça contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que acolheu, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença reconhecendo o excesso de execução e fixou o montante devido em R$ 15.243,84, no cumprimento de sentença promovido em face de Francisco Luciano Freire, processo 0702594-83.2019.8.07.0009. O recorrente sustenta, em resumo, inexistir o excesso de execução, pois baseado em cálculos errôneos elaborados pela Contadoria. Requer a reforma da decisão impugnada. Preparo em ID 64183973. Não há pedido de liminar. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 24 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e